Tribunal: TJES
Processo: 0003040-70.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003040-70.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS BERGAMIN e outros (3)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0003040-70.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE:
VERA LUCIA GONÇALVES BERGAMIN, RENATO GONÇALVES BERGAMIM e KARLA GONÇALVES BERGAMIM

APELADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF. REGIME DE TRANSIÇÃO. RESISTÊNCIA
À
PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O interesse de agir em demanda indenizatória afeta ao seguro DPVAT imprescinde do prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 350).

2.
No julgamento do referido RE nº 631.240, o Pretório Excelso fixou regime de transição em relação às ações ajuizadas até 03/09/2014 (data de conclusão do julgamento do RE), estabelecendo que a ausência de requerimento administrativo não implicará extinção do feito, notadamente nos casos em que haja resistência à pretensão autoral no processo judicial.

3
.
Consoante jurisprudência do c. STJ, “se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

4.
Na espécie, além da ausência de laudo pericial confeccionado pelo Instituto Médico Legal (art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74), não é possível inferir da documentação coligida aos autos (exames, laudo médico) a invalidez permanente sustentada pelo segurado, repontando indevida a indenização securitária pretendida.

5.
As despesas médicas estão comprovadas nos autos, fazendo jus o segurado ao reembolso, na forma do art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0003040-70.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE:
VERA LUCIA GONÇALVES BERGAMIN, RENATO GONÇALVES BERGAMIM e KARLA GONÇALVES BERGAMIM

APELADO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA:
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, os apelantes se insurgem em face de r. sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir dos apelantes, em virtude da ausência de prévio requerimento administrativo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Para tanto, alegam que (i) o prévio requerimento administrativo não é condição da ação; (ii) o
decisum
vergastado viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF); (iii) no julgamento do RE nº 631.240, o STF modulou os efeitos do julgamento atinente à necessidade de prévio requerimento administrativo em relação às ações ajuizadas anteriormente a 03/09/2014; (iv) estão comprovados o acidente de trânsito, o dano sofrido e a invalidez permanente; (v) o inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recursa do pagamento de indenização.

A irresignação recursal merece acolhida.

Inicialmente, em relação à
preliminar de falta de interesse de agir
, incumbe destacar que, no julgamento do RE nº 631.240, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 350), o Pretório Excelso reconheceu que a configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de benefícios previdenciários imprescinde de prévio requerimento administrativo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
(...) (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Referido entendimento tem sido aplicado, por analogia, nas demandas de cobrança do seguro DPVAT, consoante se infere da jurisprudência do próprio Pretório Excelso e do c. STJ, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240
E 956.302.
TEMAS 350
E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) (RE 1410947 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NO ANO DE 2011, TENDO A VÍTIMA RESTADO ABSOLUTAMENTE INCAPACITADA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - FALECIMENTO NO CURSO DA DEMANDA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU PRESCRITA A PRETENSÃO E AUSENTE O INTERESSE DE AGIR PARA A AÇÃO, ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRESIGNAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS- RECLAMO PROVIDO. Hipótese: ocorrência ou não de prescrição, na espécie e,
necessidade de prévio requerimento administrativo para justificar o interesse de agir para a ação de cobrança do seguro DPVAT
. (...) 2. O seguro DPVAT é regido por norma específica - Lei nº 6.194/74 - na qual explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na lei, motivo pelo qual
a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, julgado em repercussão geral
. (...) (REsp n. 1.987.853/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Assim, em regra, a comprovação de prévio requerimento administrativo constitui requisito indispensável à existência de interesse de agir no ajuizamento de ação de indenização afeta ao seguro DPVAT.

Todavia, o próprio Pretório Excelso, no julgamento do prefalado RE nº 631.240 (Tema nº 350), fixou regime de transição, estabelecendo que, em relação às ações ajuizadas até 03/09/2014 (data de conclusão do julgamento do RE), a ausência de requerimento administrativo não implicará extinção do feito, notadamente nos casos em que haja resistência à pretensão autoral, mediante contestação de mérito. Confira-se:

“Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”.

Assim como o precedente firmado, tal regime de transição vem sendo aplicado às demandas indenizatórias relativas ao seguro DPVAT, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. 2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir. 3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa. 4. No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ). 5.
Ainda em relação à regra de transição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição
. 6. Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença 7. Recurso conhecido e não provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003367-48.2019.8.08.0008, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023)

Mais recentemente, a jurisprudência do c. STJ tem, inclusive, recrudescido a mitigação do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, assentando que “se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Na hipótese dos autos, considerando-se que a demanda fora ajuizada no ano de 2011, ou seja, antes da conclusão do julgamento do RE nº 631.240 (03/09/2014), bem como que, apesar da ausência de prova do requerimento administrativo prévio, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ofertou resistência à pretensão do segurado, por meio de contestação de mérito, tem-se por consubstanciado o seu interesse de agir, devendo ser rejeitada a preliminar deduzida na origem.

Ato contínuo, por força do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC, diante de estar a causa madura para julgamento, impõe-se o exame do
mérito
da demanda.

Os apelantes pretendem o pagamento de indenização, no valor de R$ 13.500,00, a titulo de invalidez permanente, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2010, que importou em lesões na região toráxica do segurado.

Desde já, afasta-se o argumento deduzido em contestação no sentido de que o inadimplemento do prêmio relativo ao seguro DPVAT é impeditivo à percepção da indenização, uma vez que, nos termos da Súmula nº 257 do c. STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

No tocante à pretendida indenização a título de invalidez permanente (art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74), destaque-se que o acidente de trânsito e os danos dele decorrentes estão suficientemente comprovados nos autos, por meio de boletim de ocorrência (fls. 11/12) e da documentação médica coligida (fls. 13/18).

De outro lado, não se depreende dos autos prova da invalidez permanente que supostamente acomete o segurado.

Em primeiro lugar, porque o segurado não foi submetido à realização de perícia por parte do Instituto Médico Legal, conforme determina o art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74:

Art. 5º (...)

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Além disso, da documentação médica coligida (fls. 13/18) não se faz possível depreender que o segurado tenha sido acometido por invalidez permanente, inferindo-se dos autos um único laudo médico que, de forma genérica e imprecisa, informa que o segurado apresentava “déficit de 20%”, sem explicitar nem mesmo a que órgão ou função se refere tal déficit.

Por fim, em relação às despesas médicas, o segurado faz jus ao seu reembolso, por força do art. 3º, III c/c §2º da Lei nº 6.194/74, estando devidamente comprovado o pagamento de R$ 630,00, a titulo de tomografia computadorizada de abdômen total (fl. 18), realizada após o acidente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, condenar o réu ao pagamento de R$ 630,00, a título de reembolso de despesas médicas, com correção monetária, de acordo com o INPC, desde o efetivo desembolso (08/10/2010) até a citação, a partir de quando passa a incidir apenas a SELIC a título de correção e juros de mora (TJES,
AC nº 0000091-10.2020.8.08.0061, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 12/09/2023
).

Em vista da sucumbência mínima do réu, ora apelado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando os apelantes nas custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00, na forma do §8º do art. 85 do CPC, suspendendo, todavia, sua exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, §§1º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.